Tribunal: TJDFT
Processo: 0712930-46.2024.8.07.0018
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-02-26
Data de publicação: 2025-04-03

Ementa:
Ementa: DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. RECURSOS DE APELAÇÃO. CONTRATO ADMINISTRATIVO. ALTERAÇÃO NA MODALIDADE DE EXECUÇÃO DA FUNDAÇÃO DO EDIFÍCIO. CERCEAMENTO DE DEFESA. NECESSIDADE DE PROVA PERICIAL. SENTENÇA CASSADA.
I. CASO EM EXAME
1. Trata-se de recursos de apelação interpostos pelas partes contra sentença proferida em ação de conhecimento, que julgou parcialmente procedentes os pedidos para impor ao réu que se abstivesse de aplicar à autora a percepção de BDI em desconformidade com o edital e contrato, condenando-o ao pagamento de R$ 308.267,59, valor correspondente a glosa imposta pelo ente público. A autora insurge-se, preliminarmente, contra o cerceamento de defesa pela ausência de produção de prova pericial e, no mérito, requer a condenação do réu pelos custos adicionais decorrentes da alteração no método de execução da fundação do edifício licitado. O réu, por sua vez, alega prescrição e defende a legitimidade da glosa relacionada ao cálculo do BDI.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) determinar se houve cerceamento de defesa em razão da não realização de prova pericial indispensável para apurar a necessidade de alteração na modalidade de execução das fundações do edifício; e (ii) definir se o reconhecimento do cerceamento de defesa resulta na cassação da sentença para reabertura da instrução processual.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O cerceamento de defesa configura-se quando o magistrado deixa de oportunizar a realização de prova indispensável ao julgamento da causa, especialmente nos casos em que o objeto da controvérsia exige conhecimentos técnicos especializados, como no caso de alteração na modalidade de execução das fundações de um edifício.
4. A necessidade de apuração técnica acerca da adequação do método de escavação (manual ou mecânico), considerando as condições geológicas do terreno, exige prova pericial de engenharia civil, conforme disposto no art. 464, § 1o, do CPC.
5. No caso, as partes pleitearam a realização de prova pericial durante a fase instrutória, mas o juízo de primeira instância, sem oportunizar sua produção, julgou antecipadamente o mérito, violando o princípio da ampla defesa.
6. A ausência de intimação do despacho que determinou a conclusão dos autos para sentença e o curto prazo entre tal despacho e a prolação da sentença impediram que as partes se manifestassem ou agravassem a decisão, afastando eventual preclusão.
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Recurso da autora provido. Sentença cassada. Recurso do réu prejudicado.
Tese de julgamento: 1. O cerceamento de defesa configura-se quando não é oportunizada a produção de prova técnica indispensável à elucidação de questões que demandam conhecimentos especializados. 2. A ausência de intimação do despacho que concluiu os autos para sentença, impedindo manifestação ou recurso das partes, reforça a nulidade processual por violação do contraditório e da ampla defesa.
________
Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 464, § 1o. Jurisprudência relevante citada: APC 0708648-84.2022.8.07.0001, Relatora Desemb. Sandra Reves, 7a Turma Cível, publicado no DJE do dia 19/12/2024.